Tribunal: TCU
Processo: 007.339/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5697/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.339/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Alberto Santos da Silva Sobrinho (XXX.372.767-XX); Katia dos Santos Almeida (XXX.099.677-XX); Leda Maria Americo Batista (XXX.520.887-XX); Lilian Rosa dos Santos (XXX.755.307-XX); Luana Silva Marques dos Santos Carvalho (XXX.413.277-XX); Luiza Helena Sampaio de Oliveira (XXX.166.667-XX); Natalia Bernardes Mello (XXX.891.957-XX); Patricia Gomes Bittencourt Valentim (XXX.499.727-XX); Raquel Ianni Goncalves Correia (XXX.121.257-XX); Sidnei Pereira Ferreira (XXX.521.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.